Tribunal: TJDFT
Processo: 0738746-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0738746-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ARLENE PEREIRA CELESTINO OLIVEIRA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por ARLENE PEREIRA CELESTINO OLIVEIRA em que aponta como autoridades coatoras o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e o DISTRITO FEDERAL. Inicialmente, a impetrante afirma ser hipossuficiente e diz necessitar da concessão de gratuidade de justiça. No mérito, alega ser candidata aprovada em concurso para o cargo de Monitor de Gestão Educacional, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, do Edital n° 23 – SEE/DF, de 13/10/2016. Afirma que, a despeito (i) da existência de vagas específicas para a nomeação dela; (ii) do expresso interesse e da evidente necessidade da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal em provê-las; e (iii) da disponibilidade orçamentária, a autoridade coatora permitiu que o prazo de validade do concurso se esvaísse sem nomeá-la. No contexto, relata que foram considerados aprovados no concurso – e, assim, habilitados a exercer o cargo - 14.843, candidatos da ampla concorrência, além de 76 portadores de necessidades especiais, conforme Edital no 70 – SEE/DF, de 22 de setembro de 2017, tendo a Impetrada obtida a classificação de 2.752a. Diz que, logo após a homologação do resultado final do concurso, inúmeros candidatos foram nomeados, o que superou em muito as vagas previstas no edital inicialmente. Assim, na mais recente e última nomeação, ocorrida em 31/07/2023, foram nomeados 500 (quinhentos) candidatos classificados para as vagas de Monitor de Gestão Educacional pelo Impetrado, sendo a última nomeada a candidata MARIA GENEISA DE OLIVEIRA, cuja posição classificatória era 2682o, conforme consta no próprio decreto e no Edital no 70. Alega que, dos 500 (quinhentos) candidatos nomeados pelo Impetrado, somente 249 (duzentos e quarenta e nove) tomaram posse efetivamente e 251 (duzentos e cinquenta e um) terão sua nomeação tornada sem efeito. Diz que, segundo a ordem de nomeação dos aprovados remanescentes, a impetrante figura entre os próximos 251 (duzentos e cinquenta e um) candidatos que deveriam ser nomeados para provimento das vagas existentes, sendo a 70a (septuagésima) candidata dentre os 251. Sustenta que, no entanto, a autoridade coatora deixou transcorrer o prazo de validade do concurso, sem realizar novas nomeações. Nesse sentido, alega que não houve sequer recusa justificada; sendo certo, porém, que a omissão não se baseou em falta de interesse do órgão ou, tampouco, em restrições orçamentárias. Não há motivo juridicamente adequado para que a Administração Pública permitisse o esvaimento do prazo de validade sem que fosse nomeada a impetrante. Reforça que a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento segundo o qual, havendo vaga, interesse da Administração, e possibilidade orçamentária, o candidato aprovado em cadastro de reserva tem direito subjetivo a nomeação. Diz que são inequívocos (i) o interesse/necessidade do provimento do cargo e (ii) a disponibilidade orçamentária, é indiscutível o direito líquido e certo da impetrante à nomeação. Aduz que estão presentes os requisitos da tutela de evidência (art. 311, II, do CPC), pois as alegações de fato podem ser comprovadas apenas documentalmente e há tese firmada em julgamento de casos repetitivos. Nesse sentido, aponta que o caso se engloba em julgamento com repercussão geral, qual seja: Tema 784 - Direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame. Ainda, alega que está comprovado nos autos de forma inequívoca a necessidade do provimento do cargo de Monitor de Gestão Educacional e a disponibilidade orçamentária. Assim, afirma que a medida que se impõe é a nomeação da requerente, já que figura entre os próximos 251 aprovados na lista classificatória, o que perfeitamente se encaixa ao interesse/necessidade e previsão orçamentaria do Distrito Federal. Requer seja deferida a gratuidade de justiça e concedida a segurança em tutela de evidência, de maneira liminar, in initio litis e inaudita altera pars, para compelir a Administração Pública a nomeá-la imediatamente no cargo de Monitor de Gestão Educacional na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, aprovada na colocação 2.752a, no certame de Edital n° 23 – SEE/DF, de 13/10/2016, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este douto Juízo. No mérito, pugna pela procedência desse writ para que, ao final, converta-se em definitiva a segurança concedida liminarmente para que se constate a abusividade do ato da autoridade coatora e torne definitivo o direito a posse da impetrante no cargo público, nos termos do mencionado edital. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade. Pela decisão de ID 51617725, foi indeferido o pedido liminar, que pedia que a Administração Pública fosse compelida a nomear imediatamente a impetrante no cargo de Monitor de Gestão Educacional na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, aprovada na colocação 2.752a, no certame de Edital n° 23 – SEE/DF, de 13/10/2016, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este douto Juízo. A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO apresentou informações no ID 52176297, suscitando, dentre outros temas, a sua ilegitimidade passiva na ação. Ainda, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, manifestou-se, também dentre outros temas, alegando incompetência absoluta do Juízo, sob o fundamento de que compete ao Conselho Especial do TJDFT, entre outras matérias, processar e julgar originalmente, mandado de segurança impetrado contra ato do Governador do Distrito Federal (ID 52465493). O Ministério Público oficiou pela não manifestação (ID 52465493). Despacho intimando a parte impetrante para que se manifestasse quanto às preliminares suscitadas (ID 55494761). Pela petição de ID 56038752, a impetrante manifestou-se. É o relatório. DECIDO. Conforme se verifica, em sua manifestação de ID 52465493, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, manifestou-se também, dentre outros temas, sobre a incompetência absoluta do Juízo, sob o fundamento de que compete ao Conselho Especial do TJDFT, entre outras matérias, processar e julgar originalmente, mandado de segurança impetrado contra ato do Governador do Distrito Federal. Em resposta, a impetrante alega que ignoram o art. 21, inciso II do Regimento Interno do TJDFT, no qual atribui a competência às Câmaras Cíveis (ID 56038752). Vejamos. Analisando de forma detida o feito, necessário considerar que, de fato, conforme sustenta a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, trata-se de mandado de segurança impetrado, também, contra ato do Governador do Distrito Federal, cuja competência para conhecer e julgar é do Conselho Especial, consoante art. 13, I, “c”, do Regimento Interno do TJDFT: “Art. 13. Compete ao Conselho Especial: I- processar e julgar originariamente: ... c) o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente do Tribunal, de quaisquer de seus órgãos e membros, observados os arts. 21, II, e 23, IV, do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios; do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal e dos membros da Mesa; do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de quaisquer de seus membros; do Governador do Distrito Federal e dos Governadores dos Territórios;” Em situações análogas, o c. Conselho Especial já foi considerado competente para julgar a questão. Confira-se: "MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ANALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE SECRETÁRIO ESCOLAR. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. ADMISSÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA OMISSÃO IMPUTADA AO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. PEDIDO DE NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. ALEGADA NECESSIDADE DO PREENCHIMENTO DE NOVAS VAGAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS NOMEADOS. JUÍZO DE DISCRICIONARIEDADE. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO AOS CANDIDATOS APROVADOS FORA DAS VAGAS DO EDITAL CLASSIFICADOS EM POSIÇÃO SUBSEQUENTE, SALVO PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA DA ADMINISTRAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A atribuição para nomear servidores é do Governador do Distrito Federal, nos termos do artigo 100, inciso XXVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, razão pela qual, no mandado de segurança visando à nomeação de candidato aprovado em concurso público, a legitimidade passiva é do Governador do Distrito Federal, excluindo-se a Secretária de Estado da lide processual. 2. A aferição da existência ou não de direito líquido e certo da impetrante à nomeação e posse - com base na documentação juntada - deve ser realizada no exame do mérito do mandado de segurança, devendo ser rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 837.311/PI, em 09/12/2015, na sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital do concurso público não têm direito subjetivo à nomeação em caso de surgimento de novas vagas ou de abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, ressalvadas as hipóteses excepcionais de preterição por não observância da ordem de classificação no concurso e de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. 4. Não obstante a existência de divergência sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vêm decidindo que a desistência dos candidatos nomeados somente gera direito de nomeação para os subsequentes caso estes, em razão da desistência, passem a figurar dentre as vagas previstas no edital. 5. No caso dos autos, embora as nomeações tornadas sem efeito fossem aptas a alcançar a classificação da impetrante, tais vagas não estavam contempladas no edital, de modo que não há que se falar em direito à nomeação, mas sim em discricionariedade da Administração Pública em prover tais cargos, conforme seu juízo de conveniência e oportunidade. Ausente, portanto, direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança. 6. Exclusão da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal do polo passivo do mandado de segurança. Admitido o mandamus contra a omissão imputada ao Governador do Distrito Federal. Segurança denegada. (Acórdão 1852883, 07404670820238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Conselho Especial, data de julgamento: 23/4/2024, publicado no PJe: 8/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" (grifo nosso) Portanto, tratando-se de mandado de segurança que pede a nomeação de servidor público, atribuição que é do Governador do Distrito Federal, conforme dispõe o art. 100, inciso XXVII da Lei Orgânica do Distrito Federal, tem-se que legitimidade passiva no mandado de segurança é do Governador do DF, o que atrai a competência do Conselho Especial do TJDFT. Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para o Conselho Especial desta corte de justiça, para onde determino a remessa dos autos tão logo operada a preclusão. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador